Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-14.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703123-14.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI APELADO: QUITANDA DA FIA LTDA D E S P A C H O A Apelação interposta por MMA Comércio de Alimentos Eireli (ID 64964464), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com o comprovante de pagamento do preparo. Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator